Tribunal: STF
Processo: ARE 1416405
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 120 DA LEI 8.213/91. CONSTITUCIONALIDADE. SAT. NEGLIGÊNCIA DA EMPREGADORA. 1. Na ação regressiva o que se tutela é o patrimônio da seguridade social e não a relação de trabalho em si. Por tal razão, compete à Justiça comum processar e julgar ação proposta pelo INSS objetivando o ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de pecúlio e pensão por morte acidentária, em razão de acidente de trabalho ocorrido nas dependências da empresa ré, por culpa desta. 2. A constitucionalidade do artigo 120 da Lei nº 8.213/91 restou reconhecida por esta Corte, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 1998.04.01.023654-8. Portanto, se o benefício é custeado pelo INSS, este é titular de ação regressiva contra o responsável negligente, nos termos do artigo 120 da Lei nº 8.213/91, sem que tal previsão normativa ofenda a Constituição Federal. 3. O fato das empresas contribuírem para o custeio do regime geral de previdência social, mediante o recolhimento de tributos e contribuições sociais, dentre estas àquela destinada ao seguro de acidente de trabalho - SAT, não exclui a responsabilidade nos casos de acidente de trabalho decorrentes de culpa sua, por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. 4. O ordenamento jurídico pátrio atribui à empresa a obrigação de propiciar ao trabalhador um meio ambiente de trabalho hígido, cuja obrigação encontra forma no art. 157 da CLT. Reforça a obrigação patronal o art. 7°, XXII, da CRFB/88. Na mesma toada, o art. 19, § 1°, da Lei nº 8.213/91, in verbis: ‘A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador’ 5. Quanto à responsabilidade da ré pelo acidente, tem-se por certo que a empresa agiu com negligência, ao não oferecer ambiente seguro de trabalho, inobservando, assim, as normas de proteção do trabalho, especialmente a NR 31, que trata da segurança no trabalho em atividades da agricultura. se torna evidente, tendo em conta que em momento algum a requerida comprovou a realização de treinamento formal de seus empregados para laborar com maquinário (trator) que sabidamente acarreta risco ao trabalhador. Ao contrário, as testemunhas foram coesas e uniformes ao relatarem que não havia treinamento formal, mas no máximo orientações ao trabalhador. Inexistindo treinamento, obrigação da empregadora, não pode a empresa alegar culpa ou mesmo culpa concorrente do empregado/vítima quando não evidenciado um erro grosseiro, passível de observação por pessoas sem o devido conhecimento técnico” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. I do art. 109 e o art. 114 da Constituição da República.



    Argumenta que “o r. acórdão deixou de observar que a presente ação que deveria ser de regresso, foi proposta para apurar condições de acidente de trabalho, fazendo-se um verdadeiro processo cognitivo em uma demanda que haveria de ser encaminhada ao Juízo competente, isto é, à Justiça Trabalhista” (fl. 8, e-doc. 23).



    Assevera que “a controvérsia dos autos gira em torno de que o Juízo da 1ª Instancia deixou de considerar seu dever de conhecer de ofício, dado a matéria de ordem pública, o fato de que é incompetente para julgar ação que tratam de relações trabalhistas que envolvem acidente de trabalho, nos termos do que dispõe o art. 109, I da Constituição Federal” (sic, fl. 9, e-doc. 23).



     



    Ressalta que “aquele juízo avocou para si a competência designada pelo art. 114, VI e IX da Constituição Federal, violando-a, cuja redação foi determinada pela Emenda Constitucional nº 45, a qual dispõe que é competência da Justiça Trabalhista julgar ações que versem sobre indenização decorrente de acidente de trabalho” (fl. 9, e-doc. 23).



    Assinala que “negou-se o direito da Recorrente de produzir a escorreita análise pericial que embasaria sua contestação, isto é, a culpa exclusiva ou concorrente do de cujus, que somente poderia ser apurada através de perícia técnica elaborada por Engenheiro em Segurança do Trabalho, ou a reconstituição do acidente para mensurar as reais condições em que ocorreu o acidente, transgredindo, daí, o direito da Recorrente previsto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 23).



    Pede para se “a) Reconhecer a violação ao art. 109, I e 114, VI e IX da Constituição Federal, com fundamento na alínea ‘a’ do inc. III, do art. 102 da Constituição Federal, requer seja dado provimento ao presente Recuso Extraordinário, com fito reconhecer a nulidade dos atos decisórios do Juízo Federal, determinando a remessa dos autos à livre distribuição para uma das varas da Justiça do Trabalho. b) Reconhecer a violação aos art. 5º, incisos LIV e LV do art. 5º, da CF, com fundamento nas alíneas ‘a’ do inc. III, do art. 102 da Constituição Federal, e art. 1.029, § 1º do CPC, fazendo-se necessário seja dado provimento ao presente Recuso Extraordinário, com fito reconhecer a nulidade dos atos posteriores a sentença, cassando as decisões recorridas e remetendo os autos ao Juízo de piso, a fim de abrir a escorreita dilação probatória por meio da prova técnica pericial. c) Para o regular processamento do Recurso Extraordinário, pugna pela intimação da parte adversa para, querendo, apresentar resposta no prazo legal” (fl. 17, e-doc. 32).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 660, inadmitindo-o pela incidência da Súmulas ns. 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 29). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega “negado o direito de produzir prova pericial que tinha como intuito apurar se houve culpa da vítima ou então negligência da Agravante. Ora, a vulneração do referido princípio constitucional restou então apontada diretamente, vez que é dever do julgador dar uma resposta a cada um dos argumentos lançados pela parte, sob pena de ser desconsiderada a intervenção dos direitos fundamentais” (fl. 5, e-doc. 38). 



    Sustenta que “não possui incidência sumular do enunciado 282 e 356 do STF, sendo necessário o provimento do presente agravo para que seja dado seguimento ao presente Extraordinário, sob pena de afigurar-se violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e à ampla defesa do Agravante, o que não poderá ser aceito por esse excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que interpretação judicial não pode atropelar direito da parte” (fl. 7, e-doc. 38).



    Defende que “não merece prosperar o argumento de que se aplicaria ao presente caso a incidência da súmula 283 do STF. Inclusive, a referida matéria quanto a incompetência do Juízo Federal também foi amplamente discutida em sede de Recurso Especial interposto” (fl. 9, e-doc. 38).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 660, e o inadmitiu pela incidência da Súmulas ns. 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 29):



      “De pronto, já se vê que em relação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, consoante se infere do Tema 660/STF, o apelo extremo não merece seguimento, firme no art. 1.040, I, do CPC. (...)



    O recurso também não merece trânsito relativamente à alegada ofensa ao art. 114 da CF/88, na medida em que a matéria não está prequestionada. Com efeito, a aplicação da norma supostamente afrontada não foi debatida no acórdão impugnado. (...)



    Logo, ausente o prequestionamento para admissão do recurso extraordinário, aplicáveis, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.



    E mais, o recurso não merece prosseguir no concernente à incompetência da Justiça Federal, tendo em conta que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com os precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal (...)



    Contudo, a recorrente deixou de combater especificamente tal fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que tange à matéria envolvendo o Tema 660/STF e não admito o apelo extremo nos demais tópicos” (fls. 1-6, e-doc. 29).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo pelo qual esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário dever ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora